Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714637-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DIOGO TEIXEIRA LEITE AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática (ID 47295802) que negou seguimento ao pedido de habeas corpus impetrado em favor do paciente DIOGO TEIXEIRA LEITE. A Defesa requereu o arquivamento do feito, em razão da perda do objeto, tanto do agravo regimental quanto da impetração (ID 49709650) É o relato do necessário. DECIDO. Narra a Defesa que o agravante retornou ao cumprimento da pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar, e que não consta mandado de prisão em seu desfavor. Em consulta aos autos originários da execução, observa-se que o recorrente foi posto em liberdade. Confira-se: Trata-se de apenado que está em situação de ostensivo descumprimento das condições fixadas para o RAPD, conforme esclarecido no primeiro parágrafo da decisão de regressão provisória de regime de mov. 223.1, na qual houve determinação de expedição de mandado de prisão, ainda não cumprido. Verifico, contudo, não ter havido ainda expedição do mandado de prisão ordenado. Conforme certificado à mov. 239.1, o apenado compareceu espontaneamente ao balcão da VEPERA na data de hoje: "Certifico que o apenado compareceu a este balcão para dar continuidade ao cumprimento da prisão domiciliar. Ademais, o apenado foi devidamente intimado das faltas de apresentação referentes aos meses de dezembro/22, fevereiro/23 e abril/23. Foi-lhe informado que deveria justificar suas ausências por intermédio de advogado ou da Defensoria Pública. Ressalto que o apenado informou que estava internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos." Considero a cessação do estado de fuga para revogar a decisão de mov. 223.1 e o mandado de prisão correlato. Atualizem-se as informações no BNMP. Aguarde-se a apresentação da justificativa para as faltas, acompanhada da documentação comprobatória, uma vez que foi certificada a intimação para tanto.” Dessa forma, não mais subsiste interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023 17:31:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator